Tribunal: TJSP
Processo: 1501839-72.2024.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra sentença absolutória proferida pela 1a Vara Criminal do Foro de Osasco, que julgou improcedente a

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra sentença absolutória proferida pela 1a Vara Criminal do Foro de Osasco, que julgou improcedente a ação penal movida contra José Arnaldo Gomes da Silva, acusado da prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 304 c/c art. 297, na forma do art. 69, todos do Código Penal. O réu foi absolvido com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob alegação de insuficiência de provas. O recurso ministerial pleiteia a condenação do réu conforme a denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para condenar o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, afastando a tese de uso pessoal; (ii) estabelecer se restou demonstrado o uso de documento público falso pelo réu, de modo a justificar sua condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria dos crimes restam demonstradas por meio de auto de exibição e apreensão, laudos periciais, provas documentais e testemunhais, especialmente os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e relataram, de forma coerente, a apreensão de 199,7g de maconha dividida em oito porções e a apresentação de documentos falsos pelo réu.
4. A alegação de uso pessoal é inverossímil diante da quantidade e do acondicionamento da droga, bem como do contexto da apreensão, revelador de finalidade mercantil, sendo legítima a valoração dos depoimentos policiais como meio idôneo de prova.
5. O réu confirmou que possuía os documentos falsificados (RG e CNH em nome de terceiro com sua foto), admitindo tê-los recebido de um "motoqueiro", o que reforça a conclusão de que os portava com o intuito de ocultar sua identidade por ser foragido da Justiça.
6. As contradições apontadas na sentença quanto ao local da apreensão e à forma de apresentação dos documentos são secundárias e não invalidam o acervo probatório, que permite concluir, com segurança, pela prática dos crimes imputados.
7. A residência onde as drogas foram apreendidas era ocupada pela irmã do réu, onde ele se hospedava, sendo encontrada a substância na lavanderia da parte inferior do imóvel, área sob controle direto do acusado.
8. A multirreincidência do réu autoriza o afastamento da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas e justifica a fixação do regime inicial fechado, bem como impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A palavra de policiais, quando harmônica e coerente com os demais elementos dos autos, constitui meio idôneo de prova para embasar condenação penal.
2. A posse de droga em quantidade significativa, acondicionada em porções e fora do padrão de consumo pessoal, permite a caracterização do tráfico, mesmo diante de negativa do réu.
3. A posse e o uso de documentos falsos por foragido da Justiça evidenciam o dolo na prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CP, arts. 33, § 2o, "b" e "c", 59, 68, 69, 297 e 304; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2658619/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.11.2024, DJe 11.11.2024; STJ, AgRg no HC 685879/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; STJ, AgRg no AREsp 2433493/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 06.02.2024, DJe 14.02.2024.